Tribunal: TJMT
Processo: 1000474-45.2021.8.11.0095
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000474-45.2021.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OLINDRINA ALVES DE SOUZA NISTAL - CPF: 616.846.351-87 (RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0001-84 (RECORRIDO), RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - CPF: 222.500.398-01 (ADVOGADO), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0001-84 (REPRESENTANTE), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), OLINDRINA ALVES DE SOUZA NISTAL - CPF: 616.846.351-87 (RECORRIDO), RAFAEL AGOSTINELLI MENDES - CPF: 222.500.398-01 (ADVOGADO), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0001-84 (REPRESENTANTE), ZOOFORT SUPLEMENTACAO ANIMAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 37.438.843/0001-84 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA. RAFAEL AGOSTINELLI MENDES RECORRENTE

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº
1000474-45.2021.8.11.0095
– Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Paranaíta - MT.

RECORRENTES: OLINDRINA ALVES DE SOUZA NISTAL.

ZOOFORT SUPLEMENTAÇAO ANIMAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

RECORRIDOS: OLINDRINA ALVES DE SOUZA NISTAL.

ZOOFORT SUPLEMENTAÇAO ANIMAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA
– BAIXA DA INSCRIÇÃO REALIZADA PELA EMPRESA APÓS CONTESTAÇÃO PELO CONSUMIDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE ZOOFORT SUPLEMENTAÇAO ANIMAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE OLINDRINA ALVES DE SOUZA NISTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, cuja baixa foi realizado após a contestação pelo consumidor à empresa, ou seja, em momento anterior propositura da demanda judicial e dentro do prazo do prazo razoável, fato que não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito
(R$ 1.062,98 – 24/04/2018)

“sub judice”
, bem como, condenou o recorrente ZOOFORT SUPLEMENTAÇAO ANIMAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
em virtude da inscrição do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito por débito indevido.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Das razões recursais da parte recorrente ZOOFORT SUPLEMENTAÇAO ANIMAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

1.1.
Inexistência de ato ilícito.

1.2.
Ausência de provas do alegado dano moral.

1.3.
Combate o valor indenizatório.

2.

Das razões recursais da parte recorrente OLINDRINA ALVES DE SOUZA NISTAL.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor condenatório.

A parte recorrente OLINDRINA ALVES DE SOUZA NISTAL, pugnou, ainda, pela concessão da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Apenas a recorrida ZOOFORT SUPLEMENTAÇAO ANIMAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento do recurso da parte OLINDRINA ALVES DE SOUZA.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Das razões recursais da parte recorrente ZOOFORT SUPLEMENTAÇAO ANIMAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

1.1.

Da excludente de responsabilidade civil e inocorrência de dano moral.

No que concerne ao pedido indenizatório, entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, uma vez que, isto porque, no caso em testilha, verifico que a parte recorrente solucionou a questão administrativamente, com a respectiva baixa da inscrição cadastral foi realizada após a contestação do débito junto à instituição financeira, ou seja, em momento anterior a propositura da demanda judicial, fato esse que, a meu sentir, afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a pretensão judicial da parte recorrente não justifica a indenização pleiteada.

1.2.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

2.

Das razões recursais da parte recorrente OLINDRINA ALVES DE SOUZA NISTAL.

2.1.

Pleiteia a majoração do valor indenizatório a título de danos morais.

Quanto a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
OLINDRINA ALVES DE SOUZA NISTAL
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de
ZOOFORT SUPLEMENTAÇAO ANIMAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização pelos supostos danos moral sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente
OLINDRINA ALVES DE SOUZA NISTAL
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em favor da recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais, deixando de condenar a parte recorrente
ZOOFORT SUPLEMENTAÇAO ANIMAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA
, em face ao êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023